Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-63.2021.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Ação monitória. Ausência de preparo. Indeferimento da gratuidade da justiça. Deserção. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, condenando o

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Ação monitória. Ausência de preparo. Indeferimento da gratuidade da justiça. Deserção. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O apelante requereu a reforma integral da sentença, com alegações de ilicitude da causa debendi, agiotagem, coação, nulidade do negócio jurídico, cerceamento de defesa e necessidade de dilação probatória, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação, interposto sem recolhimento do preparo e acompanhado de pedido de gratuidade da justiça não comprovado, preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

III RAZÕES DE DECIDIR
O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. A ausência de recolhimento do preparo autoriza a intimação da parte para regularização, inclusive com recolhimento em dobro, conforme o § 4o do art. 1.007 do CPC. O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal exige demonstração da alegada hipossuficiência financeira quando impugnado pela parte contrária ou quando houver dúvida fundada. A parte apelante, intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, deixa de atender à determinação judicial, não juntando os elementos exigidos para análise do benefício. A ausência de comprovação da hipossuficiência impõe o indeferimento da gratuidade da justiça. O não recolhimento do preparo, mesmo após a oportunidade de regularização, conduz à deserção do recurso, obstando seu conhecimento.

IV DISPOSITIVO E TESE
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e a consequente negativa da justiça gratuita, somada à omissão no recolhimento do preparo, enseja a deserção do recurso de apelação."

Legislação e Normas: CPC, arts. 98, caput; 99, §2o; 1.007, §4o. CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Julgados relevantes: STJ, AgInt no AREsp 1707524/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020. TJSP, Apelação Cível 1010448-49.2023.8.26.0506, Rel. Des. Lidia Regina R. M. Cabrini, j. 12/11/2024. TJSP, Apelação Cível 1000350-58.2016.8.26.0309, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/09/2017. TJSP, Agravo de Instrumento 2193713-42.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 23/09/2019.